Tribunal: TJMT
Processo: 1087263-33.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SERVIDORA. ENFERMEIRA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. CLASSES DISTINTAS. 30/40 HORAS. SÚMULA VNCULANTE Nº 37/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECUSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 299582885 – reclamação nº 1087263-33.2024.8.11.0001 – JEFAZ da Capital), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- A Recorrente alega ter direito a equiparação salarial por horas trabalhadas. Embora a Recorrente demonstre a mesma categoria “Enfermagem”, esta pertence a classe diversa “40 horas”, do qual participou em concurso público com normas específicas. É notório também, que a Recorrente tem remuneração superior aos demais Enfermeiros, que atuam na escala de “30 horas”. 3- No caso, o Poder Judiciário não pode criar direito que não está previsto em lei, sob pena de violação à separação dos poderes prevista expressamente na Constituição Federal. Precedentes. (TJMT – TR – RI nº 1084543-93.2024.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 1/8/2025 - DJE 1/08/2025); (TJMT – 3ª TR – RI nº 1084561-17.2024.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 24/7/2025 - Publicado no DJE 24/07/2025) e (TJMT – 3ª TR – RI nº 1084584-60.2024.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 26/6/2025 - DJE 26/6/2025). 3.1) Nesse sentido: Súmula Vinculante nº 37, do STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 3.2) Com essas breves considerações, não se verifica ofensa a isonomia salarial. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087263-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ELISANGELA MIRANDA DE JESUS LISBOA - CPF: 710.411.841-15 (RECORRENTE), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025